Tribunal: TJDFT
Processo: 0740285-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PACIENTE DE SUPOSTA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito entre as partes e condenar a requerida a promover a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes sob pena de multa diária e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Narrou que em novembro de 2018 recebeu a notícia de que sua afilhada estava com crise de diabetes e era portadora do plano de saúde “Allianz Wordwide Care”. Ressaltou que a sua parente deu entrada no estabelecimento hospitalar da requerida e foi encaminhada para internação, constando na sua ficha de cadastro a descrição do respectivo convênio. Pontuou que em abril de 2022 recebeu e-mail e telegrama informando que estava com dívidas junto ao Hospital Santa Lúcia relativas à internação de sua afilhada, bem como que seu nome tinha sido inscrito no cadastro de inadimplentes. Ressaltou que tentou resolver administrativamente, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48093578). Contrarrazões apresentadas (ID 48093582).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência da cobrança indevida em virtude do contrato válido, bem como o não cabimento da indenização por dano extrapatrimonial.
6. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o atendimento à afilhada da autora se deu na modalidade emergência, não tendo como verificar previamente a autorização do plano de saúde e a possível de negativa de cobertura. Pontuou que a autora se obrigou espontaneamente, conforme contrato de prestação de serviços, a arcar com todas as despesas não cobertas ou não autorizadas. Ressaltou que restou incontroversa a prestação de serviços médicos, em cumprimento ao contrato celebrado, e que não houve pagamento integral da dívida pelo plano de saúde, sendo legítima a cobrança. Asseverou que o plano de saúde da afilhada da autora é por coparticipação e que o plano já quitou sua parte, restando a cota da paciente e da autora. Alertou que não se tratou de negativa de autorização de cobertura, mas sim de cobrança de cota parte da paciente. Ressaltou que, ao contrário do disposto na r. sentença, não houve falha de comunicação entre os fornecedores da cadeia de serviços, pois o Hospital efetuou a cobrança do plano de saúde e recebeu o pagamento de sua cota-parte, restando apenas o pagamento da paciente e da autora. Afirmou que não houve cometimento de ato ilícito de sua parte, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja reformada a r. sentença e que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. Conforme se verifica dos autos (ID 48093559), o recorrente, até fevereiro de 2021 não havia encaminhado ao Plano de Saúde a fatura do serviço prestado, identificado pelo código C14396508 e o atendimento ocorreu em novembro de 2018. Ressalte-se também que o contrato de prestação de serviços assinado pela autora (ID 48093564) consta a descrição do convênio de sua afilhada, já na fatura (ID 48093562) a informação é de que o tratamento se deu na modalidade particular. Outro ponto controverso é a alegação formulada pelo recorrente, em sede recursal, que estaria cobrando apenas o valor da coparticipação da autora, sendo que, na descrição e na certidão de negativação do serviço de proteção ao crédito, consta o valor o total do serviço. Ademais, não se comprovou, conforme afirmado, que o referido plano de saúde pagou a sua parte. Na espécie, o que ficou evidenciado dos autos é que houve falha na prestação e cobrança do serviço, por parte do hospital, que não encaminhou ao plano de saúde os comprovantes necessários para o pagamento.
8. Ressalte-se que, conforme posicionamento deste TJDFT e bem destacado na r. sentença, a ausência de cobertura de um procedimento, seja por negativa do pagamento ou por omissão, deve ser comunicado imediatamente ao paciente, para avaliar as medidas necessárias a serem tomadas. No caso dos autos, tal procedimento não ocorreu. Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia para excluir a sua responsabilidade conforme teor do art. 14, §3° do CDC, pois não apresentaram qualquer notificação prévia quanto à negativa do pagamento por parte do Plano de Saúde, sendo a cobrança indevida.
9. Quanto ao dano moral, a inclusão e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral “in re ipsa”, conforme súmula 07 do STJ.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.